Tribunal: TJMT
Processo: 1014518-76.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 1014518-76.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
RECORRIDO: SELMA PARENTE AGUIAR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 67367473):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL – REGULARIDADE NA COBRANÇA DAS FATURAS – INDEMONSTRADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança referentes as faturas questionadas pela autora, ora apelada.
II - Tanto é assim que, embora insista que a cobrança das faturas está correta em razão de, após vistoria realizada no medidor da unidade consumidora, não ter detectado qualquer irregularidade que justificasse a apontada cobrança indevida, fato é que tal tese – não há qualquer documento que comprove a vistoria mencionada - não passa de mera alegação, haja vista que desprovida de qualquer suporto probatório.
III - A bem da verdade, a ré, ora apelante, somente apresentou telas de seu sistema interno, com indicação do histórico de consumo no decorrer dos anos de 2012 a 2017, o que, não elucida os fatos, tampouco justifica o expressivo aumento de consumo apurado nos meses de março (535 kWh) e abril de 2017 (314 kWh), em notória discrepância com a média de consumo da autora, ora apelada, nos meses anteriores, que não superava a 150 kWh.
IV - Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre em função do corte indevido do fornecimento da energia elétrica na residência da autora, ora apelada, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.
V - No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 69108046) foram rejeitados (Id. 71038998).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75556998), a Recorrente sustenta violação ao artigo 188, inc. I, do Código Civil, ao argumento de que no acórdão vergastado não houve a devida valoração das provas.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo, “a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação (...) o que implica na existência de risco de dano grave” (Id. 75556998).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 76812486 e 76835162.
Contrarrazões (Id. 76119999).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de “existência de risco de dano grave”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Afora isso, a Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica a suposta violação ao dispositivo legal mencionado no recurso, limitando a suscitar, de forma genérica, a ocorrência de má-valoração da prova, fato que atesta contra a probabilidade de seu provimento.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça